Tribunal: TJSP
Processo: 2244446-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de compra e venda e financiamento de veículo. Ação de rescisão contratual c.c indenização por danos materiais e morais. Vícios ocultos. Pedido de tutela de urgência. Concessão "inaudita altera parte". Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado, assim como de urgência ou risco ao resultado útil do processo. Requisitos do artigo 300 do CPC/15

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de compra e venda e financiamento de veículo. Ação de rescisão contratual c.c indenização por danos materiais e morais. Vícios ocultos. Pedido de tutela de urgência. Concessão "inaudita altera parte". Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado, assim como de urgência ou risco ao resultado útil do processo. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Eventuais vícios no veículo que dependem de avaliação a ser feita nos autos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a questão. Decisão preservada. Recurso improvido.